Tribunal: TJSP
Processo: 1503927-43.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Apelo defensivo – Pleito absolutório. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do roubo imputado. Caracterizadas as majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Dosimetria – Pleito de afastamento da agravante do artigo 61, II, "j", do Código Penal. Cabimento.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Apelo defensivo – Pleito absolutório. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do roubo imputado. Caracterizadas as majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Dosimetria – Pleito de afastamento da agravante do artigo 61, II, "j", do Código Penal. Cabimento. Indemonstrado nos autos o aproveitamento/prevalecimento do estado de calamidade pública para a prática criminosa, inexistindo, assim, nexo entre a situação calamitosa e o cometimento delitivo – Pena-base fixada nos mínimos legiferados. Reconhecida a reincidência, sendo mantida a fração de aumento aplicada na origem (1/6). Mantida a exasperação das penas na fração mínima (1/3) pelo reconhecimento das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma branca, por não haver demonstração de que, no caso concreto, as majorantes excederam a gravidade ínsita ao tipo penal – Mantença do regime prisional inicial fechado - Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o quantum sancionatório (superior a 4 anos) já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o sursis penal (art. 77 do CP) – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.